Tribunal: TCU
Processo: 014.766/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE originada da Representação (TC 027.439/2009-0), autuada em cumprimento ao Acórdão no 2282/2014-TCU-1a Câmara, que trata da obra de um galpão multiuso no Bairro Cidade da esperança em Natal/RN

Inteiro teor:
Acórdão 6094/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.766/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.702/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.704/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.701/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.891/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.439/2009-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Caio Mucio da Rocha Pascoal (XXX.023.424-XX); Cláudio Henrique Pessoa Porpino (XXX.917.404-XX); Hsa Empreendimentos e Construções Ltda (05.902.525/0001-36); Isabel Cristina Costa de Medeiros (XXX.923.614-XX); João Alves de Carvalho Bastos (XXX.172.704-XX); Marcos Fernando de Garcia Maia (XXX.762.364-XX); Maria Geruza Silva de Araújo (XXX.442.494-XX); Maria Jailene Franco de Carvalho (XXX.308.414-XX); Maria Solange Ferreira da Silva (XXX.328.904-XX); Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão (XXX.517.382-XX); Raniere de Medeiros Barbosa (XXX.411.574-XX); Sueldo Florencio de Medeiros Costa (XXX.595.544-XX); Walter Fernandes de Miranda Neto (XXX.706.004-XX). 1.3. Entidade: Município de Natal/RN. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Brenda Jordana Lobato Araujo Teixeira (14389/OAB-RN), representando Walter Fernandes de Miranda Neto; Andreia Cunha Fausto de Medeiros (7266/OAB-RN), representando Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão; Larissa Brandao Teixeira (8.034/OAB-RN), representando Maria Geruza Silva de Araújo; Kennedy Lafaiete Fernandes Diogenes (5786/OAB-RN) e Shaolyn Cirino Barbosa de Moura (13323/OAB-RN), representando Raniere de Medeiros Barbosa; Gianfilipe Dantas Cecchi (12442/OAB-RN), representando Cláudio Henrique Pessoa Porpino; Caio Graco Pereira de Paula (1244/OAB-RN), representando Marcos Fernando de Garcia Maia; Maria Luiza Lira Formiga (11481/OAB-RN) e Werner Matoso Lettieri Leal Damásio (7749/OAB-RN), representando Maria Jailene Franco de Carvalho; Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (3640/OAB-RN), representando Hsa Empreendimentos e Construções Ltda; André Augusto de Castro (3898/OAB-RN) e Marcello Rocha Lopes, representando João Alves de Carvalho Bastos; Jaiane Rodrigues de Farias (12446/OAB-RN), representando Isabel Cristina Costa de Medeiros; Cristiane de Figueiredo Pinheiro (9327/OAB-RN), representando Meiriane Barata Moura; Thiago Costa Marreiros, Armando Roberto Holanda Leite (532/OAB-RN) e outros, representando Sueldo Florencio de Medeiros Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.7 do Acórdão 9.522/2018, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 02/10/2018, Ata 36/2018, com a redação dada pelo Acórdão 12.952/2020, prolatado pela 2a Câmara, em Sessão Telepresencial de 17/11/2020 , Ata 41/2020. Data de origem da multa: 02/10/2018 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 28/11/2018 R$ 138,89 21/12/2018 R$ 139,22 22/01/2019 R$ 139,43 22/02/2019 R$ 139,88 22/03/2019 R$ 140,48 22/04/2019 R$ 141,53 24/05/2019 R$ 142,34 24/06/2019 R$ 142,52 24/07/2019 R$ 142,54 26/08/2019 R$ 142,81 24/09/2019 R$ 142,97 25/10/2019 R$ 142,91 26/11/2019 R$ 143,05 23/12/2019 R$ 143,78 24/01/2020 R$ 145,44 27/02/2020 R$ 145,74 27/03/2020 R$ 146,10 27/04/2020 R$ 146,21 29/05/2020 R$ 145,76 29/06/2020 R$ 146,21 24/07/2020 R$ 145,58 15/09/2020 R$ 146,45 16/10/2020 R$ 147,40 15/07/2022 R$ 176,48 30/09/2022 R$ 174,60 31/10/2022 R$ 174,09 30/11/2022 R$ 175,12 02/01/2023 R$ 175,84 31/01/2023 R$ 177,07 28/02/2023 R$ 179,01 31/03/2023 R$ 179,30 28/04/2023 R$ 180,62 31/05/2023 R$ 181,72 30/06/2023 R$ 182,14 31/07/2023 R$ 181,99 31/08/2023 R$ 182,20